Tribunal: STF
Processo: HC 189241
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS POR DESEMBARGADOR. ATO QUESTIONADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO SUBSTITUTIVO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. HABEAS CORPUS PREJUDICADO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Janson de Oliveira Matos Filho e outros, advogados, em benefício de Geraldo de Borba Coelho, contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 595.402, que tem como objeto o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0007280-54.2020.8.25.0000 pelo Desembargador Diógenes Barreto, do Tribunal de Justiça de Sergipe.
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado e preso em 4.12.2019 pela prática do crime previsto nos incs. III e IV do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo emprego de chave falsa e pelo concurso de pessoas).
    Os fatos estão assim descritos na denúncia:
    “Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial que, no dia 14/08/2019, por volta das 14h30min, no Posto de Atendimento do Banco Bradesco da cidade de Barra dos Coqueiros/SE, GERALDO DE BORBA COELHO e FILIPE MACHADO, em comunhão de vontades, subtraíram de 02 (dois) caixas eletrônicos da referida Instituição Financeira, a quantia aproximada de R$ 132.680,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta reais), utilizando-se de método de elevado grau de sofisticação para abertura dos cashs, sem arrombamento, consistente no uso de equipamento para descoberta e aplicação de senha na fechadura dos caixas eletrônicos e consequente abertura dos cassetes (espécies de gaveta porta cédulas) que continham o dinheiro subtraído.
    Segundo apurado, no dia do fato, por volta das 14h20min, GERALDO DE BORBA COELHO e FILIPE MACHADO ingressaram na Agência do Banco Bradesco deste município (fls. 158). Já no interior do referido estabelecimento bancário, os indiciados procederam a abertura de 02 (dois) caixas eletrônicos, sem arrombamento, utilizando-se de equipamento com a capacidade de ‘hackear’ a senha para abertura das fechaduras dos ’cashs’. Ato seguinte, os indiciados subtraíram, aproximadamente, R$ 132.680,00 (cento e trinta e dois mil, seiscentos e oitenta reais) das gavetas porta cédulas dos caixas eletrônicos.
    Registre-se que, conforme autos investigativos, no dia do fato, 14/08/2019, câmeras de monitoramento localizadas no prédio da OSAF (Plano de Assistência Funeral), situado na Av. Oceânica neste município, em frente ao local do fato, registraram a entrada e saída de GERALDO DE BORBA COELHO e FILIPE MACHADO do Banco Bradesco, identificação corroborada por outras câmeras de vigilância de estabelecimentos comerciais situados próximos ao Banco Bradesco (fls. 158/161). A subtração dos valores dos caixas eletrônicos ocorreu em horário compreendido entre a entrada e a saída dos indiciados da Agência Bancária furtada.
    Extrai-se dos autos que, no dia 08/08/2019, na cidade de Aracaju, o investigado GERALDO DE BORBA COELHO locou um veículo Hyundai HB20 Sedan, cor branca, placa policial QUC1510, tendo por proprietária a Locadora Movida – MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A, na filial desta empresa localizada no Aeroporto Santa Maria. O sobredito veículo foi devolvido no dia 15/08/2019, na cidade de Salvador, na filial da LOCADORA MOVIDA situada no Aeroporto Luís Eduardo Magalhães (…).
    Consta do caderno investigativo que, no dia 14/08/2019, em horário próximo ao da consumação do fato, câmeras de vigilância flagraram o veículo Hyundai HB20 Sedan, cor branca, placa policial QUC1510, alugado por GERALDO junto a locadora MOVIDA, transitando pelas imediações da Agência do Banco Bradesco da cidade de Barra dos Coqueiros/SE.
    Os autos revelam que a Polícia Civil de Santa Catarina, após levantamento de informações, constatou que os indiciados teriam sido os autores também de outros furtos em agências bancárias espalhadas pelo país, com a utilização do mesmo modus operandi aplicado no furto ao Posto de Atendimento do Banco Bradesco deste Município” (fls. 2-3, e-doc. 3).
    3. A defesa impetrou, no Tribunal de Justiça de Sergipe, o Habeas Corpus n. 0007280-54.2020.8.25.0000, sustentando “que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal diante da omissão do juízo coator em rever os termos da prisão preventiva, em descumprimento ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do CPP”. 
    O requerimento de medida liminar foi indeferido pelo Desembargador Diógenes Barreto em 8.7.2020.
    4. Essa decisão foi objeto do Habeas Corpus n. 595.402 no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente em 16.7.2020 pelo Ministro João Otávio de Noronha, aplicada à espécie a Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. 
    5.  Contra essa decisão impetra-se o presente habeas corpus, no qual os impetrantes sustentam que “o paciente encontra-se preso desde o dia 04 de dezembro de 2019, ou seja, há 244 dias (8 meses). Ocorre, contudo, que em contraposição ao exposto no art. 316, nesses 8 meses de prisão, não houve sequer uma única revisão acerca dos motivos que ensejassem a prisão preventiva” (fl. 2, e-doc. 1).
    Alegam que “a decisão de 25.05.2020 não reanalisou, nos termos do art. 316, parágrafo único, as condições de atualidade do periculum libertatis, mas tão somente negou pedido de liberdade provisória requisitado pela defesa. Negar um pedido não significa que, automaticamente, foram reavaliadas as condições de mantença da prisão cautelar, como a atualidade do dano em si. Veja bem: a autoridade judicial em 1º grau considerou que inexistem fatos novos relevantes para a liberdade. Ocorre, contudo, que devem persistir os fatos quanto ao perigo de dano, o que não se comprova manobra hermenêutica alguma” (fl. 5, e-doc. 1). 
    Argumentam que “a prisão em tela foi pautada com base em suposto perigo abstrato do delito, a mantença da segregação cautelar deveria ser efetivada tão somente a demonstração concreta da periculosidade do delito” (fl. 9, e-doc. 1). 
    Eis o teor dos pedidos e do requerimento: 
    “Requer-se: a.) A superação do Entendimento Sumular de nº 691 deste Supremo Tribunal Federal, eis que evidente a ilegalidade perpetuada ante a ausência de cumprimento do disposto no art. 316 do Código de Processo Penal; b.) A concessão da medida liminar, de forma decretar a imediata liberdade do paciente, ante a inexistência de contemporaneidade do risco, bem como flagrante ilegalidade decorrente da omissão do juízo em rever os termos da prisão preventiva; c.) A intimação do representante do Ministério Público para intervir no feito; d.) Seja, ao final, declarado o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, ante a ausência de perigo concreto, bem como a violação ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, bem como inexistência de periculum libertatis, visto a medida cautelar ser baseada em perigo abstrato; e.) Caso não seja conhecido do presente writ, seja ainda analisada e concedida de ofício a ordem, patente a ilegalidade da decisão” (fls. 11-12, e-doc. 1).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. O presente habeas corpus está prejudicado.
    Esta impetração volta-se contra decisão do Ministro João Otávio de Noronha, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 16.7.2020, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 595.402, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 0007280-54.2020.8.25.0000 pelo Desembargador Diógenes Barreto, do Tribunal de Justiça de Sergipe. 
    Consta do sítio do Tribunal de Justiça de Sergipe que, em 14.8.2020, a Câmara Criminal julgou o mérito do Habeas Corpus n. 0007280-54.2020.8.25.0000, tendo denegado a ordem requerida pela defesa. Assim, substitui-se o ato coator apontado e objeto de julgamento no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. A decisão objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça foi substituída pelo julgamento de mérito no Tribunal de Justiça estadual.
    Os novos fundamentos desse julgado não podem ser apreciados neste momento, sob pena de supressão de instância e em prejuízo do paciente, que não teria tido a oportunidade de se manifestar sobre os fundamentos da decisão proferida. Confira-se a jurisprudência deste Supremo Tribunal:
    “HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. SUPERVENIENTE JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO NO TRIBUNAL A QUO. PREJUDICIALIDADE. 1. Superveniente julgamento de mérito de Habeas Corpus, impetrado perante o Tribunal a quo, prejudica o exame da impetração. 2. Habeas corpus prejudicado” (HC n. 152.375, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 4.6.2019). 
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA SUPERVENIENTE. QUADRILHA OU BANDO. ART. 288, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PREJUDICIALIDADE. I - Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância. II - A sentença condenatória superveniente, ainda que, alegadamente e em tese, mantenha a inconsistência de fundamento do decreto de prisão preventiva, é novo título justificador da prisão. III - Habeas corpus prejudicado” (HC n. 87.775, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 13.4.2007). 
    8. Pelas mudanças processadas no quadro fático-jurídico após a impetração, julgo prejudicado o habeas corpus (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 4 de setembro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora